Tribunal: TJDFT
Processo: 0737720-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737720-76.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER SALIBA REBOUCAS APELADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de apelação cível interposta por Wagner Saliba Rebouças contra a sentença da Vara de Execução Fiscal que, em embargos à execução fiscal proposta pelo Distrito Federal, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, I e IV, do CPC c/c 16, III da Lei no 6.830/1980 (ID no, págs. 1-12). O apelante não providenciou o preparo, uma vez que é beneficiário da gratuidade de justiça, concedida na primeira instância (ID no 12674427, pág. 3). Na análise dos pressupostos objetivos recursais, o recorrente foi intimado para comprovar, mediante a juntada de documentos, a alegada hipossuficiência de renda (ID no 12874360, págs. 1-2). Em resposta, apresentou a petição e os documentos de ID no 13014839 e seguintes. Manifestação do apelado (ID no 13244127). Na análise da atual situação financeira do apelante, o benefício da gratuidade de justiça foi indeferido, oportunidade em que foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento, nos termos da decisão de ID no 13263764, págs. 1-3. Todavia, deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (ID no 14265199). É o necessário. Decido. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. No caso, contudo, mesmo depois da concessão do prazo de 5 (cinco) dias para a correção da irregularidade, o apelante manteve-se inerte e não comprovou o pagamento do preparo (ID no 14265199), o que conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo Não conheço o recurso em razão da sua deserção, nos termos dos art. 932, inciso III e art. 1.007, ambos do CPC Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro